Tribunal: TJMT
Processo: 1025461-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025461-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DOS ENCARGOS CONTRATADOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO - SÚMULA 381 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.

O excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas sim questão de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381 do STJ), sendo indevida a intervenção judicial para modificar encargos contratuais sem provocação da parte executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0010961-26.2010.8.11.0015, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e, de ofício, determinou a limitação dos encargos contratuais até a data da propositura da ação.

Em suas razões recursais (Id. 303257362), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada para permitir a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação. Alega ainda que o excesso de execução não é matéria de ordem pública e não poderia ser reconhecido de ofício pelo juiz.

Em contrarrazões (Id. 310142887), os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que a limitação dos encargos contratuais à data da propositura da ação está em conformidade com a legislação e evita o enriquecimento sem causa do credor. Sustentam que após o ajuizamento da ação, a relação contratual se transmuda em relação processual, sujeita às normas e princípios que regem a atividade jurisdicional.

O Agravado AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação de execução, tendo o Juízo
a quo
determinado, de ofício, que os encargos contratuais se aplicam somente até a data da propositura da ação, sendo que após a distribuição devem ser aplicados os índices oficiais (correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês).

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo inadimplência contratual, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, não estando limitada ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que, no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não estando limitado ao ajuizamento da ação.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.072/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Este entendimento também é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) – PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ADMITIDA A CONTINUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ENCARGOS NOS MOLDES AJUSTADOS NO CONTRATO – ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Por analogia, no que se refere aos encargos contratuais, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

2. Precedentes: “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL”

(N.U 1001055-14.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).”

(N.U 1029005-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da execução, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos encargos contratuais pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.

III. Razões de decidir

O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.

A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes.

A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais ex officio em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC, arts. 783 e 784.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020; Súmula 381 do STJ.”

(N.U 1028653-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(Negritei)

Tal entendimento visa preservar o equilíbrio das relações contratuais e a segurança jurídica, respeitando a autonomia das partes e a força obrigatória dos contratos, conforme o princípio
pacta sunt servanda
, consagrado pelo art. 421 do Código Civil, que estabelece a liberdade contratual dentro dos limites da função social do contrato.

Ademais, o excesso de execução não é matéria de ordem pública, mas sim questão de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução.

II – O excesso de execução não é questão de ordem pública, mas, sim, matéria de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.”

(N.U 1016474-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

No caso em análise, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, determinou, de ofício, a limitação dos encargos contratuais à data da propositura da ação, estabelecendo que após a distribuição devem ser aplicados apenas os índices oficiais (correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês).

Tal determinação contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, além de violar o princípio da adstrição, uma vez que o excesso de execução não é matéria cognoscível de ofício pelo magistrado.

Ressalte-se, ainda, que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, conforme disposto na Súmula 381 do STJ:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Portanto, a decisão agravada merece reforma para permitir a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução com base no valor do débito anteriormente apresentado pela agravante, permitindo a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025